Tribunal: TJMT
Processo: 1000118-39.2020.8.11.0110
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000118-39.2020.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SUZANY PENHIP RA TSIPTE - CPF: 963.609.411-04 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– MÚTUO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA ILÍCITA – MÁ-FÉ - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE - DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – CABIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS LEGAIS - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I – A indenização por danos morais, quando arbitrada em desconformidade com a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, admite alteração.

II – Quando o arbitramento dos honorários advocatícios no percentual mínimo se amolda perfeitamente à reduzida complexidade da demanda e ao trabalho desempenhado pelo advogado, nos moldes do artigo 85, §2o, incisos III e IV do CPC, a majoração da verba sucumbencial não é cabível.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
SUZANY PENHIP RA TSIPTE
, contra a sentença que, nos autos da Ação Declaratória e Condenatória em epígrafe, julgou parcialmente procedentes e condenou o
BANCO BRADESCO S/A
ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, além da restituição em dobro do indébito e o pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes no patamar de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora.

A apelante se limita a pleitear a majoração da indenização por danos morais e dos honorários sucumbenciais, os quais, segundo entende, foram arbitrados em patamar insuficiente às finalidades almejadas.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021